Tribunal: TJMT
Processo: 1031962-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031962-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.947.541-12 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 535.130.291-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

REITERAÇÃO CRIMINOSA CONTRA VÍTIMA IDOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido liminar, em favor
do paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §

2o,
inciso
II, e art. 288,
caput
, do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, do E
statuto da Criança e do Adolescente
.

II. Q
uestão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
II
) analisar se as condições pessoais favoráveis

autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão que
converteu
a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade específica da conduta, a reiteração criminosa e o risco à integridade da vítima, pessoa idosa e vulnerável.

4.
A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
reiterado, uso de chave subtraída para reingresso no domicílio da vítima e atuação em concurso com menores de idade.

5.
A existência de atos infracionais anteriores, aliados ao padrão de conduta reincidente, revela periculosidade concreta e probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente – como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não afastam, por si sós, os fundamentos legais da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
.

7.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
mostram-se inadequadas para os fins pretendidos, dada a gravidade e reiteração dos delitos.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos de reiteração criminosa, periculosidade do agente e risco à integridade da vítima.
”

“
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de segregação cautelar quando o periculum
libertatis
está evidenciado por dados objetivos dos autos.
”

“
Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não atendem à finalidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312, 313 e 319; CP,
arts
. 157, §

2o, II, e 288,
caput
; ECA, art. 244-B,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 1011295-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
;

(
AgRg

no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe

de 3/7/2024.
)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VINICIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 02/09/2025,
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 157, § 2°, inciso II e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, a impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata dos delitos e em elementos genéricos, sem demonstrar o
periculum
libertatis
de forma concreta.

Alegou que o suposto histórico delitivo do paciente não foi comprovado por meio de certidões ou decisões judiciais, mas apenas por declarações da vítima e de corréus menores de idade.

Aduziu que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, e que a sua menoridade relativa à época dos fatos torna a medida desproporcional.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

Subsidiariamente, requereu a fixação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
315043877 ao ID n. 315043880).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 315854890).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
317523891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 318968853), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PATRIMONIAIS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E ENVOLVIMENTO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REGULARIDADE PROCESSUAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Vinicius Gabriel
Kutiensky
Ribeiro da Silva, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

2. Pleito de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de fundamentação deficiente, condições pessoais favoráveis e ausência de comprovação de antecedentes.

3. A liminar foi indeferida e a denúncia já foi oferecida, com resposta à acusação apresentada.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, na reiteração criminosa e na periculosidade do agente.

5. A segregação cautelar foi decretada com base no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, diante da evidência de que o paciente, mesmo recém atingindo a maioridade, é contumaz na prática de crimes patrimoniais, inclusive quando adolescente.

6. O juízo considerou ainda o risco à integridade da vítima, especialmente diante da insistência dos ataques ao mesmo domicílio e à mesma pessoa.

7. A alegação de ausência de antecedentes criminais não se sustenta,
pois
a certidão respectiva foi juntada aos autos e há registros de atos infracionais praticados anteriormente.

8. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

9. O processo segue sua tramitação regular, com oferecimento da denúncia e apresentação de resposta à acusação.

III. CONCLUSÃO

10. Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido o paciente
Vinicius Gabriel
Kutiensky
Ribeiro
d
a Silva
,
que se encontra preso preventivamente,

desde 02/09/2025,
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 157, §

2o, inciso II e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no 1012976-45.2025.8.11.0040, que o Juiz
da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
, Dr.
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrências, os depoimentos prestados pelos policiais militares, o Auto de Apreensão o Termo de Reconhecimento de Pessoa, o Termo de Exibição e o Termo de Entrega, denotam, em linha de princípio, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (fumus
comissi
delicti).

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, pois a pena máxima dos crimes imputados ao indiciado suplanta 04 (quatro) anos, bem como, o crime foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça.

Outrossim, imperioso salientar que embora o réu tenha completado 18 (dezoito) anos há pouco tempo, este já se mostra contumaz na
pr
á
tica
de delitos desta monta, inclusive como mencionado pela vítima, visto que supostamente está já é a terceira vez que o acusado juntamente com os menores comete o mesmo crime contra sua pessoa.

Ademais, imperioso salientar que o requerido ainda quando menor, já teria sido apreendido pelo cometimento de crimes patrimoniais, demonstrando que caso em liberdade, voltará a delinquir, colocando desta feita em risco à ordem pública e até mesmo a própria segurança da vítima.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VINICIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA em prisão preventiva.”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos
concretos que demonstra a necessidade de garantir a ordem pública.

Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, o paciente, em tese, praticou o crime de roubo em concurso com adolescentes, subtraindo a bolsa e os cartões bancários da vítima, bem como, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Importante salientar que os fatos narrados não se apresentam de forma isolada, pois, segundo relato da vítima, senhora idosa, com sessenta anos de idade,
esta seria a terceira vez
que o paciente invade sua residência: na primeira ocasião, houve subtração de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e agressões físicas, na segunda, o imóvel foi encontrado completamente revirado, sendo levada a chave reserva da casa, a qual foi
utilizada para adentrar na residência nesta ocasião.

Tal contexto delineia, de forma clara,
modus operandi
reiterado, ousadia na conduta e especial periculosidade do agente, que demonstra desprezo pelas consequências de seus atos e pela integridade física e psíquica da vítima, pessoa idosa, em situação de evidente vulnerabilidade. Soma-se a isso o fato de o paciente supostamente atuar em comunhão com menores de idade, o que reforça sua reprovabilidade social e atende ao fundamento do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e grave perturbação da ordem pública, cumprindo os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“
HABEAS CORPUS- PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS- FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO - FALSIDADE IDEOLÓGICA- CORRUPÇÃO DE MENORES - INSURGÊNCIA DA DEFESA - REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS- AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTE STF [HC N. 154.394] - MEDIDAS ALTERNATIVAS - PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

Presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos dos policiais civis, declaração da vítima, termo de reconhecimento de objeto e demais elementos probatórios, justifica-se a manutenção da prisão preventiva do paciente.

O periculum
libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado - cooptação de adolescente para prática criminosa com aparente propósito de se eximir da responsabilidade penal - e pela necessidade de garantia da ordem pública.

A primariedade, residência fixa, trabalho lícito e demais condições pessoais favoráveis não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

A confissão parcial e colaboração limitada com as investigações, quando evidenciada tentativa de transferir a responsabilidade ao adolescente cooptado, não autoriza a revogação da prisão preventiva.

Não configura antecipação de pena a prisão cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência.

Demonstrada a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.
”

(N.U 1011295-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Portanto, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que restam configurados na
hipótese
, o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente
da necessidade da prisão preventiva para
garantir a ordem
pública, em face da gravidade concreta do delito, bem como,
prevenir
a reiter
a
ção delitiva
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”

(
AgRg

no RHC n. 198.668/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe

de 3/7/2024.)

Por fim, embora a impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente
VINICIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025